Tribunal: TJDFT
Processo: 0734083-58.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0734083-58.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RENAN RAMALHO FARIA ALVES DE OLIVEIRA AGRAVADO: BRADESCO SAUDE S/A, HOSPITAL SANTA LUCIA S/A DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por RENAN RAMALHO FARIA ALVES DE OLIVEIRA, contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer no 0715409-69.2025.8.07.0020, proposta pelo agravante em desfavor de BRADESCO SAUDE S/A e HOSPITAL SANTA LUCIA S/A. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 243141501 do processo originário), o d. Magistrado de primeiro grau indeferiu pedido tutela de urgência requerida pelo autor, que visava a compelir o agravado a custear o procedimento de cirurgia ortognática com os respectivos materiais necessários. Na ocasião, o d. Juízo ponderou que, em que pese a probabilidade do direito invocado, não se verificou a urgência necessária ao deferimento da medida. No agravo de instrumento interposto, o agravante sustenta que, apesar de o plano de saúde agravado ter autorizado a cirurgia ortognática corretiva, não autorizou todo o material necessário ao procedimento, conforme indicado pelo cirurgião que lhe assiste. Afirma que a r. decisão agravada, ao indeferir a tutela de urgência, ignorou a gravidade da situação vivenciada pelo autor/agravante, aferível pelos elementos dos constantes dos autos. Assevera a presença da probabilidade do direito e a abusividade na conduta do plano de saúde réu em negar a cobertura de materiais necessários ao procedimento cirúrgico. Destaca que há um novo documento, juntado aos autos após a decisão vergastada, que atesta a importância de realização do procedimento para a qualidade de vida do agravante. Ao final, postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar ao plano de saúde agravado o custeio integral da cirurgia bucomaxilofacial (ortognática), incluindo o fornecimento de todos os materiais (OPMEs) especificados pelo cirurgião dentista assistente. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento, a fim de reformar a decisão, com a confirmação da tutela antecipatória vindicada. Não houve recolhimento do preparo, em razão da gratuidade de justiça deferida ao agravante na origem (ID 243141501 na origem). É o relatório Decido. Prefacialmente, de acordo com o artigo 434 do CPC (I)ncumbe à parte instruir a petição inicial ou a contestação com os documentos destinados a provar suas alegações. Observa-se que o relatório médico acostado sob o ID 246442112 (na origem) não foi considerado no decisum agravado, porquanto juntado posteriormente à decisão agravada. Não tendo o agravante comprovado a impossibilidade de apresentar o documento no momento oportuno, perante o Juízo de origem, tal documento não pode ser levado em consideração para fins de análise da pretensão recursal, sob pena de supressão de instância. Nesse descortino, deixo de apreciar o documento acostado após a decisão recorrida (ID 246442112 na origem). De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. A concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual, para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional, em casos nos quais a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c art. 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A questão controvertida a ser dirimida restringe-se em verificar se restaram demonstrados os requisitos para o deferimento da tutela de urgência que busca compelir o agravado a custear procedimento cirúrgico indicado pelo cirurgião-dentista assistente do autor, incluindo o fornecimento dos respectivos materiais. Prima facie, é preciso ressaltar que, de acordo com a Súmula 608 do colendo Superior Tribunal de Justiça, (a)plica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão. Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor Outrossim, devem ser observados os ditames da Lei n. 9.656/1998, que trata sobre os planos e seguros privados de assistência à saúde, bem como o disposto pela Resolução Normativa n. 195 da ANS, estabelecendo a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde. Ainda, a controvérsia deve ser dirimida com base nas disposições contidas no artigo 421 do Código Civil, segundo o qual (A) liberdade de contratar será exercida em razão e nos limites da função social do contrato e no artigo 422, também do Código Civil, que dispõem sobre os princípios da probidade e boa-fé na execução dos contratos. Nos termos da súmula normativa 11 da ANS, de 20 de agosto de 2007, a Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS) determinou que as operadoras de planos privados de assistência à saúde devem cobrir as cirurgias bucomaxilofaciais, inclusive, os exames laboratoriais e complementares, bem como os procedimentos abrangidos pelas internações hospitalares. O relatório médico que fundamenta o pedido de autorização para realização da cirurgia (ID 243057882, págs. 6/8), descreve o quadro de saúde do agravante nos seguintes termos: [...] TRATAMENTO PROPOSTO [...] A cirurgia proposta para o paciente, sob anestesia geral, consiste em uma osteotomia na região da maxila e osso zigomático com lâminas (serras de diferentes dimensões) até a completa separação do processo pterigoide do osso esfenoide, auxiliada por cinzéis curvos de Epker. Este procedimento permite o movimento anteroposterior da maxila e é classificado como osteotomia tipo LeFort I (código 3.02.08.05-0). Posteriormente, é realizado um desgaste na superfície horizontal superior do maxilar, seguido pelo bloqueio maxilo-mandibular com a utilização do guia cirúrgico intermediário confeccionado por subtração emacrílico fresável, após cirurgia virtual em software específico. O planejamento da cirurgia de modelo virtual é essencial para posicionar corretamente os ossos maxilares de acordo com as análises cefalométricas, replicando a relação dos maxilares. O objetivo é posicionar a maxila finalmente em relação à mandíbula protrusa, seguido pela fixação funcionalmente estável com miniplacas e parafusos dos sistemas 1.5 e 2.0 mm. A osteotomia LeFort I visa o avanço da maxila e a correção da mordida intermediária, com a fixação da maxila utilizando 02 placas Lefort nos pilares caninos (sistema 1.5 mm, 12 furos cada) e 02 placas L nos pilares zigomáticos (sistema 2.0 mm, 04 furos cada), totalizando 32 parafusos. Além disso, é realizada a interposição de enxerto em bloco de hidroxiapatita nos gaps ósseos formados e recobrimento com membrana biológica bicamada. De acordo com a avaliação da análise facial, traçado cefalométrico e análise de modelos, a mandíbula requer avanço e rotação de 10° no plano oclusal maxilar em relação ao plano horizontal de Frankfurt. Essa abordagem busca alcançar uma relação de Classe I de Angle, proporcionando condições estáveis e fisiológicas para as ATMs, assim como estabilidade do segmento dentário, resultando em uma melhor função sem sobrecarregamento das articulações. Para a mandíbula, é realizada a osteotomia sagital bilateral do ramo mandibular (código 3.02.08.02-5), iniciada com a broca Linderman e concluída com lâminas PIEZO, brocas tronco-cônicas de diferentes tamanhos e serra para a base mandibular. Esses cortes permitem a separação de um fragmento ósseo proximal (ramo e côndilo) e um fragmento ósseo distal (corpo mandibular, sínfise e sínfise). A osteotomia sagital bilateral busca movimentar o segmento mandibular para a oclusão superior e anterior. Posteriormente, é realizada a fixação maxilo-mandibular com fios e guia cirúrgico final confeccionado em placa única de subtração em acrílico fresável, criando estabilidade para a fixação mandibular na posição desejada. Durante a separação, podem ocorrer espículas ósseas na face interna do segmento proximal. O uso de desbastadores ósseos montados em serra reciprocante elimina fragmentos ósseos que possam danificar ou pressionar o nervo alveolar, evitando o enovelamento do feixe vásculo-nervoso, pois realiza movimentos oscilatórios. A osteotomia sagital e osteoplastias bilaterais visam o reposicionamento da mandíbula para o avanço, com encaixe em oclusão final na maxila operada. Os cotos mandibulares serão fixados com 04 placas sagitais retas (sistema 2.0 mm, 04 furos cada), totalizando 16 parafusos, além da interposição de enxerto ósseo de hidroxiapatita nos gaps do avanço e recobrimento com membrana. Será realizada uma osteotomia horizontal do mento para reposicionamento, visando obter um selamento labial passivo. Para esse procedimento, será utilizada uma placa Chin do sistema 2.0mm, fixada com 06 parafusos. O caso em questão é claramente cirúrgico, funcional e complexo, exigindo uma determinação exata dos movimentos ósseos a serem realizados. Essa determinação será feita somente após a aprovação da internação hospitalar, procedimentos e materiais solicitados. O movimento proposto é instável, envolvendo o avanço maxilar e a fixação com placas e parafusos dos sistemas 1.5 e 2.0mm (bilateralmente). O objetivo é corrigir o posicionamento inadequado dos maxilares. Durante o reposicionamento maxilar, serão criados espaços entre os segmentos osteotomizados, tornando essencial o preenchimento com biomateriais para viabilizar o processo de reparo e remodelação, seguindo as leis de Wolf que explicam as propriedades mecânicas do tecido ósseo. Diante da clareza das informações apresentadas, solicito autorização para a internação hospitalar, procedimentos, materiais e honorários da equipe cirúrgica e anestésica. Essa intervenção é indicada com a finalidade de tratar a discrepância transversa de maxila. Não obstante o agravante tenha acostado o relatório médico supratranscrito, constata-se não estar evidenciada a urgência da pretensão recursal, pois não há expressamente a indicação de que a cirurgia deva ser feita com urgência, isto é, não há evidência de perigo iminente à vida ou de dano irreversível, podendo a questão aguardar a dilação probatória e a perícia judicial nos autos de origem, caso necessária, conforme entendimento perfilhado por esta egrégia Corte de Justiça nos seguintes precedentes: Acórdão 2003732, 0753105-39.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 28/05/2025, publicado no DJe: 11/06/2025; Acórdão 1995518, 0704553-09.2025.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 30/04/2025, publicado no DJe: 19/05/2025; Acórdão 1855562, 0704939-73.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 07/05/2024, publicado no DJe: 14/05/2024. Em que pese o quadro de saúde vivenciado pelo agravante, não ficou caracterizada a urgência ou emergência médica do procedimento perquirido, não estando demonstrado, assim, o segundo requisito necessário à concessão da tutela de urgência, qual seja, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil. Com estas considerações, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentarem contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da 2a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pelo agravante e a consulta ao processo originário se mostram suficientes para o julgamento do agravo de instrumento. Publique-se. Intimem-se. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 18 de agosto de 2025 às 17:19:52. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora